Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704592-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SPORT COMERCIAL LTDA - ME AGRAVADO: EMGETUR EMPRESA GOIANA DE EVENTOS E TURISMO EIRELI - ME D E S P A C H O O agravante apresenta o novo patrono constituído após a renúncia do anterior, atendendo determinação contida no despacho de ID 16350622. Defiro vista dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2020 16:18:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator